Tribunal: TJDFT
Processo: 0717043-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717043-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DAURA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25982802) interposto por ERICA DO NASCIMENTO SILVA MELO em face de DAURA RIBEIRO DA SILVA, ante a Decisão (ID 91380310 de origem) proferida em Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento n. 0707411-31.2021.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, que declinou da competência em favor de uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Águas Lindas do Goiás/GO. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. A parte Agravante, ERICA DO NASCIMENTO SILVA MELO, requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente foi juntado aos autos, Declaração de Hipossuficiência (ID 25982805). Porém somente este documento, não é suficiente para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2021 14:12:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador